Tribunal: TJSP
Processo: 1027112-35.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Reexame Necessário - Mandado de Segurança - Centro de Formação de Condutores (CFC) - Pretensão à renovação e manutenção do credenciamento - Exigência de apresentação de certidões negativas de distribuições e de execuções criminais do Diretor Geral da Impetrante - Direito Administrativo - Portaria no 101/2016 - Renovação de credenciamento que merece ser deferida - Condenação criminal verificada em

Ementa:
Reexame Necessário - Mandado de Segurança - Centro de Formação de Condutores (CFC) - Pretensão à renovação e manutenção do credenciamento - Exigência de apresentação de certidões negativas de distribuições e de execuções criminais do Diretor Geral da Impetrante - Direito Administrativo - Portaria no 101/2016 - Renovação de credenciamento que merece ser deferida - Condenação criminal verificada em 1996 - As penalidades administrativas, civis e penais não podem ser eternas - A Constituição Federal veda penas de caráter perpétuo - Sentença concessiva da segurança mantida.
Reexame necessário não provido.